Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. ATO EMULATIVO. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO DESPROPORCIONAL DO DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.